Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-18.2021.8.11.0101
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000300-18.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VILSON MADEIRAS LTDA - CNPJ: 15.180.496/0001-08 (APELADO), GENESIO ROMAN - CPF: 526.340.949-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DE SÓCIO ANTES DO AJUIZAMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de empresa e sócio, falecido antes do ajuizamento da ação.

O Juízo de origem extinguiu integralmente o feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo, entendendo que a morte do sócio inviabilizaria o prosseguimento contra a empresa.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia em análise consiste em determinar se o falecimento do único sócio, ocorrido antes do ajuizamento da execução fiscal, implica a extinção integral do processo ou se este deve prosseguir exclusivamente em face da sociedade empresária limitada devedora.

III. Razões de decidir

4. A sociedade limitada possui personalidade jurídica própria, distinta da de seus sócios, subsistindo mesmo após o falecimento do único sócio, até sua dissolução e liquidação nos termos dos arts. 1.033, 1.044 e 1.087 do CC.

5. O falecimento do corresponsável não extingue a execução em relação à pessoa jurídica devedora, devendo o feito prosseguir para a citação válida da empresa.

6. A sentença incorreu em equívoco ao confundir sociedade empresária limitada unipessoal com empresário individual.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal exclusivamente contra a pessoa jurídica, mantida a extinção em relação ao corresponsável falecido.

Tese de julgamento:
“1. O falecimento do corresponsável antes do ajuizamento não acarreta a extinção integral da execução fiscal ajuizada também contra pessoa jurídica. 2. O feito deve prosseguir exclusivamente contra a sociedade empresária devedora, dotada de personalidade jurídica própria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 1.033, 1.044 e 1.087.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5000006-10.2015.4.04.7125, Rel. Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia, 1a Turma, j. 15.06.2022; TRF-4, AC 5059957-72.2022.4.04.7000, Rel. Marcelo De Nardi, 1a Turma, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Cláudia que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000300-18.2021.8.11.0101, proposta em desfavor de
VILSON MADEIRAS LTDA e outro
, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de pressuposto válido e regular para a constituição e o desenvolvimento do feito, em razão do falecimento do sócio e da ausência de representação da empresa executada.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao considerar extinta a sociedade empresária limitada em razão da morte de seu único sócio (Sr. Genésio Roman), confundindo essa situação com a figura do empresário individual.

Aduz que, ao contrário do decidido, a sociedade limitada, ainda que composta por apenas um sócio, possui personalidade jurídica própria e autônoma, não se extinguindo automaticamente com o falecimento deste, conforme dispõem os arts. 985, 1.033 e 1.044 do Código Civil.

Afirma que a dissolução da sociedade empresária limitada somente ocorre nas hipóteses previstas em lei, sendo indispensável o cumprimento das formalidades legais específicas, o que não se verificou no presente caso.

Alega, ainda, que consulta realizada junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) constatou que a empresa executada possui natureza de sociedade empresária limitada, e não de empresário individual.

Sustenta que, na hipótese de se reconhecer a extinção do feito, tal decisão deve se limitar ao polo passivo em relação ao sócio falecido, mantendo-se íntegra a execução em face da empresa devedora.

Defende o regular prosseguimento da execução fiscal contra a pessoa jurídica Vilson Madeiras Ltda, resguardando o interesse público na cobrança da dívida ativa regularmente constituída.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença recorrida, para que o processo retorne à instância de origem e tenha prosseguimento exclusivamente em face da empresa
Vilson Madeiras Ltda
, adotando-se as providências necessárias à sua citação válida.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Fazenda Pública insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que, embora o sócio Genésio Roman tenha falecido antes da citação nos autos da execução fiscal, a demanda deveria prosseguir apenas contra a empresa executada Vilson Madeiras Ltda., por tratar-se de sociedade empresária limitada e não de empresário individual.

O presente recurso versa sobre execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Vilson Madeiras Ltda
. e do
sócio Genésio Roman
, posteriormente identificado como falecido antes da propositura da ação.

O Juízo de origem julgou extinto o feito, com fundamento no

art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo, em razão do falecimento do sócio e da inexistência de representação regular da empresa.

O recurso deve ser provido.

No caso em análise, consulta à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) demonstra que a executada Vilson Madeiras Ltda. é uma sociedade empresária limitada, tendo Genésio Roman como sócio administrador (ID 296895369 - Pág. 1).

Diferentemente do empresário individual — em que a figura da empresa se confunde com a própria pessoa natural do titular —, a sociedade limitada possui personalidade jurídica própria, distinta da de seus sócios, ainda que seja unipessoal. A dissolução da sociedade ocorre de acordo com os arts. 1.033, 1.044 e 1.087 do Código Civil.

O falecimento do único sócio não acarreta a extinção automática da sociedade limitada, subsistindo a pessoa jurídica até o cumprimento das formalidades legais de dissolução e liquidação. Assim, o falecimento do corresponsável antes do ajuizamento da execução fiscal não provoca a extinção integral do feito, devendo o processo prosseguir em relação à devedora principal.

Neste sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. MORTE DO CORRESPONSÁVEL ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO. AJUIZAMENTO CONCOMITANTE CONTRA A PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA DESCABIDA. APELAÇÃO PROVIDA. 1.
Em caso de execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica e corresponsável, a morte deste antes do ajuizamento da ação não acarreta a extinção integral da execução, devendo prosseguir contra a devedora principal
. 2. Apelação provida. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 5000006-10.2015.4.04.7125 RS, Relator.: EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1a Turma, Data de Publicação: 12/07/2022)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E FGTS. EIRELI,
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
MORTE DO SÓCIO ANTES DO AJUIZAMENTO
,
EXTINÇÃO, NÃO CABIMENTO, PRESERVAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA
. 1. A forma de pessoa jurídica de direito privado empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) foi revogada com a vigência do artigo 14 da Medida Provisória 1.085/2021 em 28dez .2021, convertida na Lei 14.382/2022. Antes disso as EIRELI existentes foram transformadas em sociedades limitadas unipessoais por força do artigo 41 da Lei 14.195/2021. 2. A pessoa jurídica de direito privado não empresarial EIRELI tinha personalidade jurídica distinta do seu instituidor e patrimônio próprio.
Ao transformar-se em sociedade limitada unipessoal, passa a ter característica empresarial e claramente deter personalidade jurídica e patrimônio próprios, destacados do sócio único
. 3.
Extinção da execução fiscal baseada no desaparecimento da personalidade jurídica pela morte do instituidor da EIRELI revertida
. (TRF-4 - AC: 50599577220224047000 PR, Relator.: MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 18/06/2025, 1a Turma, Data de Publicação: 18/06/2025)

Verifica-se que a sentença incorreu em equívoco ao confundir as figuras do empresário individual e da sociedade empresária limitada unipessoal.

Correta, portanto, a tese recursal no sentido de que o falecimento do sócio acarreta a extinção do feito apenas em relação ao corresponsável falecido, devendo a execução fiscal prosseguir regularmente contra a empresa devedora, com a adoção das medidas necessárias à sua citação válida.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao extinguir integralmente o feito, desconsiderou a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e aplicou, indevidamente, raciocínio próprio ao regime do empresário individual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal exclusivamente em face da sociedade empresária Vilson Madeiras Ltda., devendo o Juízo de origem adotar as providências necessárias à sua citação válida, mantendo-se a extinção do feito apenas em relação ao corresponsável falecido, Sr. Genésio Roman.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025